Tribunal: TJBA
Processo: 8039336-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039336-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ROBSON DE OLIVEIRA COSTA e outros Advogado(s): ROBSON DE OLIVEIRA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (131,7 QUILOS DE MACONHA E 1 QUILO DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FRANCISCO MAIK GOMES FEITOSA em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente mantida nos autos de nº 8018425-04.2025.8.05.0080. O paciente foi preso em flagrante no transporte de 131,7 kg de maconha, 1 kg de cocaína, arma de uso restrito e carregadores com inscrições alusivas a organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, aptos a justificar a medida extrema; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente o transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes, arma de uso restrito e indícios de atuação associada a facção criminosa. 4. A materialidade delitiva encontra respaldo nos laudos periciais e no auto de prisão em flagrante, que confirmam a apreensão de 131,703 kg de maconha, 1.012 g de cocaína e armamento de alto poder ofensivo, corroborando o periculum libertatis. 5. Os depoimentos policiais e a confissão parcial do acusado evidenciam indícios suficientes de autoria, mesmo diante da negativa quanto ao conhecimento do conteúdo transportado. 6. O juízo de primeiro grau reconhece a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão ante a periculosidade social demonstrada, a logística interestadual envolvida e a possível conexão com organização criminosa, considerando inadequado o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, vínculo familiar e profissional, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta. 8. A prisão preventiva atende aos pressupostos do art. 312 do CPP e não se revela desproporcional, tampouco configuradora de constrangimento ilegal, inexistindo alteração fática ou processual que autorize sua revogação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, de forma concreta, a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.” “O transporte de expressiva quantidade de drogas e armamento de uso restrito configura fundamento idôneo para a segregação cautelar, independentemente da primariedade ou das condições pessoais favoráveis do réu.” “A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva ou a atuação estruturada de organização criminosa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; CP, arts. 29 e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 206.246/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039336-83.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado Robson de Oliveira Costa e como paciente Francisco Maik Gomes Feitosa, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104